Tribunal: STF
Processo: AI 141429
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-09
Data de publicação: 1994-08-09

Ementa:
EMENTA:   RECURSO   EXTRAORDINÁRIO   E   RECURSO  ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO SIMULTANEA. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL PELO SUPERIOR
TRIBUNAL  DE JUSTIÇA.  PERDA DE  OBJETO DO  EXTRAORDINÁRIO. CPC, ART.
512.
          Provido  o recurso  especial  interposto contra  acórdão de
segunda   instância,   o   recurso   extraordinário   simultaneamente
interposto,  versando a  mesma matéria,  perdeu  objeto, posto  que a
decisão contra a qual fora ajuizado resultou reformada pelo aresto do
Superior Tribunal de Justiça, tendo havido substituição do provimento
judicial a que se refere o art. 512 do Código de Processo Civil.
          Agravo Regimental improvido.